Tribunal: TJSP
Processo: 1070341-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – 38 MIN. - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA.
– Atraso em voo internacional de 38 minutos – Perda do segundo voo para o destino final- Chegada ao destino no dia seguinte – Alegação dos autores de que perdeu voo do segundo trecho que havia adquirido com outra companhia – Ausência de responsabilidade da ré – Não é hipótese de conexão- Assistência que deve

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – 38 MIN. - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA.
– Atraso em voo internacional de 38 minutos – Perda do segundo voo para o destino final- Chegada ao destino no dia seguinte – Alegação dos autores de que perdeu voo do segundo trecho que havia adquirido com outra companhia – Ausência de responsabilidade da ré – Não é hipótese de conexão- Assistência que deve ser prestada até a chegada ao destino – Dever de indenizar – Não ocorrência:

– Tendo os consumidores adquirido duas passagens independentes, em companhias aéreas distintas, não há que se cogitar em conexão, razão pela qual a companhia aérea que atrasou 38 minutos no primeiro voo não pode ser responsabilizadas pelas consequências da perda do segundo voo.

RECURSO PROVIDO.